Tribunal: TJMT
Processo: 1016760-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1016760-71.2018.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: CLEUZA SINHORINHO DIAS
Recorridos: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/11/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REVISÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE – ART. 40, § 8o DA CF/88. EC 20/98 E EC 41/2003. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A EMENDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que relevante o fundamento da sentença, notadamente no que concerne à indicação correta do valor da causa, até mesmo para fins de fixação da competência, inexiste respaldo legal para o indeferimento de plano da exordial. É que antes de extinguir o processo, por entender que não estão preenchidos os requisitos da petição inicial, compete ao juízo determinar a emenda da inicial, indicando expressamente o que deve ser corrigido, nos termos do art. 321 do CPC.
2. Sentença desconstituída.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016760-71.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos, Manutenção do Benefício pela equivalência salarial]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUZA SINHORINHO DIAS - CPF: 140.535.601-44 (RECORRENTE), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022